Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRUMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CITAÇÃO DO SÓCIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVAÇÃO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário.
3. Incumbe à parte interessada o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que afastem os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, essa controvérsia somente poderá ser dirimida no curso do incidente, em juízo de cognição exauriente
4. Presentes indícios suficientes de que a empresa teria encerrado as suas atividades de maneira irregular, é cabível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apurar seus requisitos, garantindo-se o contraditório e à ampla defesa, o que pode atrair a responsabilidade solidária daqueles que atuam como sócios ou que compõem eventual grupo econômico.
5. Recurso conhecido e não provido.